Tribunal: STF
Processo: HC 197036
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo de Brito Cantuario, apontando como autoridade o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 605.622/MA, relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 1º, I e IV, do CP, encontrando-se preso preventivamente. 
    Sustenta a impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alega não haver contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva, já que o suposto crime ocorreu em 2005, assim como não houve fato novo que justificasse a decretação da medida.
    Destaca que o paciente não se furtou da aplicação da lei e nunca esteve foragido, porque possui residência fixa.
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. O Juiz de primeira instância indeferiu o pleito de revogação de prisão preventiva, sob o argumento "de que o acusado evadiu-se do distrito de culpa, mesmo tendo um mandado de prisão expedido desde o ano de 2006, que somente foi cumprido em 2020", bem como pelo fato de a instrução criminal "ter sido dilatada em virtude da fuga do réu, tendo sido realizadas inúmeras diligências no intuito de localizar o paradeiro do acusado, conforme fls. 34-v, 57, 58/59, 110, 153/155, 159, 161/163, 184, 190, 195 e 202 dos autos principais, demonstrando a persistência do denunciado de se evadir da aplicação da lei penal".
    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    4. Habeas corpus denegado.
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, destacando-se o excerto da fundamentação utilizada pelo Relator Ministro Rogério Schietti no voto condutor do acórdão ora impugnado:
     “O Juiz de Direito indeferiu o pleito de revogação de prisão preventiva, sob o argumento ‘de que o acusado evadiu-se do distrito de culpa, mesmo tendo um mandado de prisão expedido desde o ano de 2006, que somente foi cumprido em 2020, bem como pelo fato de a instrução criminal ‘ter sido dilatada em virtude da fuga do réu, tendo sido realizadas inúmeras diligências no intuito de localizar o paradeiro do acusado, conforme fls. 34-v, 57, 58/59, 110, 153/155, 159, 161/163, 184, 190, 195 e 202 dos autos principais, demonstrando a persistência do denunciado de se evadir da aplicação da lei penal’ (fls. 364-365)” (doc. 16).
    A orientação formada pela autoridade coatora está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[é] legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal” (HC 176959 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/5/2020).
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente